Tribunal: TJMT
Processo: 1005420-83.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005420-83.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JACQUES DE SOUZA CORREA - CPF: 045.258.061-76 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ (IMPETRADO), PETRUCIO BARBOSA CORREA - CPF: 437.582.071-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS MATEUS DE SOUZA CORREA - CPF: 090.568.181-98 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRREGULARIDADE DE INTIMAÇÃO -

PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E OUTORGA DE LIBERDADE - INTERESSE DE RECORRER – AUSÊNCIA DE INDAGAÇÃO NO ATO DE INTIMAÇÃO -

ART. 416 DO

CNGC DO TJMT -

INSURGÊNCIA MANIFESTADA PERANTE A DEFENSORIA PÚBLICA -

VOLUNTARIEDADE RECURSAL – DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – PARECER DA 9a PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL INTEGRADO – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ARESTOS DO STJ E TJMT -

TRÂNSITO EM JULGADO DESCONSTITUÍDO – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – PERÍODO DE SEGREGAÇÃO, ERRO NA INTIMAÇÃO E PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – JULGADOS DO STJ E TJMG – ORDEM CONCEDIDA.

No sistema processual penal, “
não se mostra correto exigir formalidades maiores para se demonstrar que a recorrente procurou a Defensoria Pública visando a interposição a interposição de recurso”
(STJ, RHC no 33.756/RR).

“Como se pode observar, não há presunção do direito de recorrer; o réu deve ser instruído a manifestar seu interesse ou desinteresse de forma expressa, cabendo essa orientação ao oficial de justiça no ato da intimação pessoal, mister que, aparentemente, não foi cumprido.

Ainda que o réu tenha sido intimado pessoalmente da r. decisão, o fato dele não ter assinalado uma das opções contidas no mandado de intimação não pode acarretar presunção de que ele tenha optado pela não interposição de recurso, ainda que seu advogado tenha sido intimado.

Logo, ante a impossibilidade de se afirmar, de forma inequívoca, que o réu manifestou pela ausência de interesse recursal, e com o escopo de evitar uma possível nulidade futura, entendo que o pleito da impetrante deve ser acolhido para que seja desconstituída a certificação de trânsito em julgado e, consequentemente, para que seja reaberto o prazo recursal do paciente.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça)

Se o paciente foi condenado a cumprir a pena em regime inicial fechado por crime de natureza hedionda, sua responsabilização penal merece ser analisada no julgamento de apelação criminal, por ser o recurso que permite maior valoração da prova, em prestígio ao duplo grau de jurisdição (MENDES, Tiago Bunning. Direito ao recurso no processo penal: o duplo grau de jurisdição como garantia exclusiva do imputado, Porto Alegre, 2018).

“Num sistema como o brasileiro, de duplo grau, é construtivo tenham os litigantes (mais no circuito em que se impõem penas do que em outros) maior garantia e maior proteção à defesa, tudo em comemoração a princípios escritos aqui, ali e acolá que, no fundo, dizem respeito à dignidade da pessoa, em nome do que se edifica o Estado, o de direito e o social, e hoje as duas formas unem-se em uma única forma, a forma tendente a garantir a liberdade e a participação (HC 128.993/RS). Ordem concedida para determinar a reabertura de prazo para oferecimento das razões recursais e a submissão do apelo a julgamento pelo Tribunal de origem.”
(STJ, HC no 94.020/AP)

“Considera-se nula a certidão que atesta o trânsito em julgado da decisão de pronúncia quando, somada à ausência de recurso interposto pela advogada dativa do paciente, o Oficial de Justiça, ao intimá-lo do teor daquele título judicial, não lhe indaga acerca do interesse em recorrer, em clara inobservância à norma [...] da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral deste Estado. Impõe-se, com efeito, a intimação pessoal do novo causídico para arrazoar o recurso extemporaneamente manejado pelo paciente.”
(TJMT, HC no

0029296-02.2014.8.11.0000)

O período de segregação preventiva [ superior a dois anos] e o erro na intimação acerca da sentença condenatória autorizam
“a possibilidade de aguardar o julgamento do recurso de apelação em liberdade, se não estiver preso por outro motivo”
(STJ, HC no 544.020/GO), sobretudo ao considerar a pequena quantidade [nove gramas de pasta-base de cocaína] de droga apreendida e a desconstituição do trânsito em julgado (TJMG,

HC 1.0000.14.030164-9/000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1005420-83.2023.8.11.0000 -
COMARCA DE NOVA UBIRATÃ

IMPETRANTE(S): DR. PAULO ISIDÓRO GONÇALVES - DEFENSOR PÚBLICO

PACIENTE(S): JACQUES DE SOUZA CORREA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de JACQUES DE SOUZA CORREA contra ato comissivo atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, nos autos de incidente processual (PJe

1000123-36.2021.8.11.0107), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e negou-lhe o direito de recorrer em liberdade – art. 33,
caput
da Lei no 11.343/2006 – (fls. 1/10 – ID 161986693).

O impetrante sustenta que: 1)
“o paciente se encontra segregado, sem manifestar sobre o direito de exercer o duplo grau de jurisdição, devendo ser cancelado a certidão de trânsito em julgado”
; 2)
“existem medidas diversas que devem anteceder a análise da prisão preventiva”
.

Requer a concessão da ordem para desconstituir o trânsito em julgado, com a consequente
“a reabertura do prazo recursal e intimação pessoal dos réus para manifestarem expresso interesse”
, bem como outorgar liberdade ao paciente (fls. 1/10 – ID 161986693
),
com documentos (ID’s 161986694/161986698).

O pedido liminar foi indeferido (ID 163499199).

O Juízo singular prestou informações (ID 1652476683).

A 14a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão parcial
“apenas para que seja desconstituída a certificação do trânsito em julgado, com a consequente reabertura do prazo recursal em favor do paciente, porém, mantendo-o preso preventivamente” ̧
em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus – Paciente condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 – Razões de impetração – 1. Sustenta a impetrante que o paciente se encontra segregado em decorrência de sentença penal condenatória e que até o presente momento não foi intimado para manifestar, de forma expressa, quanto ao seu direito ou não de recorrer, já havendo inclusive certidão do trânsito em julgado da r. decisão; requer, assim, a desconstituição do trânsito em julgado, com a consequente intimação do réu e reabertura do prazo recursal – Procedência. Ausência de manifestação expressa do réu quando ao seu direito de recorrer. É dever do oficial de justiça indagar e certificar se o réu pretende ou não interpor recurso. Impossibilidade de afirmar de forma inequívoca que o acusado manifestou pela ausência de interesse recursal. 2. Aduz ainda que o cumprimento de pena só pode ter início após o esgotamento de todos os recursos e com isso pugna pela substituição da prisão por medidas cautelares diversas. Improcedência. Paciente esteve preso preventivamente durante todo o transcorrer da ação penal; ausência de alteração das circunstâncias fáticas que ensejaram na decretação da prisão preventiva, não havendo, portanto, razões que justifique a substituição da prisão por medidas cautelares diversas – Parecer pela CONCESSÃO PARCIAL da ordem, apenas para que seja desconstituída a certificação do trânsito em julgado, com a consequente reabertura do prazo recursal em favor do paciente, porém, mantendo-o preso preventivamente, nos termos consignados na r. sentença condenatória.”
Rosana Marra, procuradora de

Justiça – ID 166088166)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A presente impetração recai sobre a regularidade da intimação do paciente acerca da sentença condenatória definitiva, a recomendar processamento deste HC, visto que o ato considerado nulo – intimação da sentença condenatória – repercute sobre liberdade de locomoção diante da imposição de regime inicial fechado (TJMT, HC no 1013196-76.2019.8.11.0000 - Segunda Câmara Criminal – 14.10.2019).

Dito isso, vejamos os atos processuais produzidos.

Em 22.1.2021, o paciente foi preso em flagrante por manter em depósito 11 (onze) porções de cocaína (fls. 20), com peso aproximado 9g (nove gramas), conforme Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (fls. 31).

Em 3.3.2021, o paciente JACQUES DE SOUZA CORREA, Petrucio Barbosa Correia e Lucas Mateus de Souza Correa foram denunciados por tráfico de drogas e associação para o tráfico (fls. 132/134) nestes termos:

“I – Consta nos autos que no dia 22 de janeiro de 2021, por volta das 17h30min, na residência dos denunciados, situada no Distrito de Novo Mato Grosso, Zona Rural,

Município de Nova Ubiratã/MT, os denunciados PETRUCIO BARBOSA CORREIA, LUCAS MATEUS DE SOUZA CORREA e JACKSON DE SOUZA CORREIA, tinham em depósito e guardavam drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no importe de 11 (onze) porções de substância análoga a pasta base, conforme Termo de Exibição e Apreensão, Auto de Constatação Preliminar e Laudo Preliminar de Drogas ID 50194069.

II – Ressai dos autos, ainda, que nas mesmas condições acima descritas, os denunciados PETRUCIO BARBOSA CORREIA, LUCAS MATEUS DE SOUZA CORREA e JACKSON DE SOUZA CORREIA associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, a traficância no Município de Nova Ubiratã-MT. [...]

Ante o exposto, denuncio PETRUCIO BARBOSA CORREIA e JACKSON DE SOUZA CORREIA como incursos nas penas dos artigos 33, caput, artigo 35, caput, todos da Lei 11.343/06, bem como denuncio LUCAS MATEUS DE SOUZA CORREA como incursos nas penas dos artigos 33, caput, artigo 35, caput, todos da Lei 11.343/06 e art. 12, da Lei Federal no 10.826/03 requeiro o recebimento e autuação desta, instaurando-se o devido processo legal, com a notificação do denunciado para oferecer defesa preliminar, e uma vez recebida a denúncia, seja citado, interrogado e processado segundo o rito descrito no art. 55 e seguintes, da Lei n.o 11.343/2006, até ulterior condenação.”
(Élide Manzini de Campos, promotora de Justiça – fls. 132/134)

Em 8.3.2021, o Juízo singular nomeou o advogado Dielrivan Oliveira Assunção, OAB/MT 28.135-O, para representar o paciente e corréus (fls. 179).

Em 23.7.2021, o Juízo singular condenou o paciente por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado (fls. 344/364), bem como lhe negou o direito de recorrer em liberdade mediante a seguinte fundamentação:

“3. Em relação a JACQUES DE SOUZA CORREA

Atento à regra do artigo 59 do Código Penal, na primeira fase da individualização da pena privativa de liberdade, denoto que a reprovabilidade da conduta, restou inerente ao tipo penal; o réu ostenta uma condenação transitada em julgado, que gerou o executivo de pena no 2000004-92.2020.8.11.0107, em trâmite nesta Comarca de Nova Ubiratã/MT, de modo que configura sua reincidência e, assim, será utilizada na segunda fase; não existem elementos técnicos que permitam aferir a personalidade e a conduta social do réu; por seu turno, os motivos, circunstâncias e consequências do crime não ultrapassaram os limites normais do tipo; por fim, a vítima sendo a coletividade, por razões óbvias não teve influência no crime. No mais, em observância ao artigo 42 da Lei no 11.343/06, diante natureza e da pequena quantidade de drogas apreendidas, de rigor a FIXAÇÃO da pena-base no mínimo legal, qual seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, por considerá-la suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não se fazem presentes circunstâncias atenuantes. Por outro lado, verifica-se a incidência de circunstância agravante da reincidência (Executivo Criminal no 2000004-92.2020.8.11.0107), razão pela qual elevo a pena-base em 1/6 (um sexto), restando à pena provisória fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Por fim, na terceira fase, não existem causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas. Outrossim, afasto a aplicação da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, pois, de tudo o exposto, o réu se dedica a atividades criminosas, já que não é a sua primeira condenação pelo crime de tráfico de drogas, bem como não é pessoa primária.

Assim, consideradas as circunstâncias do caso concreto, torno DEFINITIVA a pena de JACQUES DE SOUZA CORREA em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, estes fixados em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em observância ao previsto no artigo 43, caput, da Lei no 11.343/06, atualizável na execução (CP, art. 49, § 2o).

Em consonância com o disposto no artigo 33, § 2o, do Código Penal, e levandose em conta a REINCIDÊNCIA do réu, fixo o REGIME FECHADO para início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta.

Ausentes os requisitos legais do artigo 44 do Código Penal, torna-se incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Do mesmo modo, incabível a suspensão condicional da pena, na forma do art. 77 do Código Penal.

Em atenção ao disposto no § 1o do artigo 387 do Código de Processo Penal, entendo que os requisitos da segregação cautelar do réu ainda se encontram devidamente preenchidos, mormente diante da reiteração na prática de crimes. Assim, por garantia da ordem pública, considerando a reincidência do réu e o risco de voltar a cometer novos crimes, NEGO o direito de recorrer em liberdade, mantendo-se a prisão preventiva de JACQUES DE SOUZA CORREA.”
(Glauber Lingiardi Strachicini, juiz de Direito – fls. 343)

O pacient
e
foi intimado pessoalmente acerca da sentença condenatória, porém não houve indagação sobre o interesse de recorrer em liberdade (fls. 396).

Em 30.7.2021, o advogado Dielrivan Oliveira Assunção foi intimado da sentença condenatória (fls. 401).

Em 20.8.2021, o trânsito em julgado da sentença foi certificado
“para a acusação no dia 03.08.2021 e para a defesa dos réus em 06.08.2021”
(fls. 402).

Em 10.10.2022, o defensor público Paulo Isidóro Gonçalves requereu a desconstituição do trânsito em julgado por
“ausência de intimação dos réus para se manifestarem sobre o interesse em recorrer da sentença”
(fls. 438)
.

Em 22.3.2023, o Juízo singular indeferiu o pedido nestes termos:

“O pedido não merece acolhimento.

Nos termos do art. 392, I, do CPP a intimação da sentença será feita ao réu, pessoalmente, ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto, não sendo necessária que na intimação conste termo de apelação ou indagado se o condenado deseja recorrer. Ou seja, não há previsão legal acerca da necessidade de o réu ser indagado sobre sua intenção de apelar por ocasião da intimação da sentença condenatória.

[...] Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado pelos réus.”
(Paula Tathiana Pinheiro, juíza de Direito – PJe 100123-36.2021.8.11.0107)

Pois bem.

O paciente foi intimado pessoalmente da sentença penal condenatória, porém não consta do mandado de intimação se houve indagação acerca de eventual interesse recursal.

Os campos destinados a marcação [
“( ) NÃO DESEJA recorrer da r. sentença / ( ) DESEJA recorrer de r. sentença, assinado o termo de recurso que segue anexo”
] encontram-se em branco.

Reconhece-se que o c. STF tem entendimento de que “
não há previsão legal que torne cogente arguir ao preso se pretende apelar; tampouco demonstra-se indispensável à formalidade do ato que o mandado de intimação seja acompanhado de um termo de apelação”
(RHC no 212375/SP -

Relator: Min. Edson Fachin – 18.11.2022), bem como que o c. STJ firmou orientação que
“não há previsão legal no sentido de que o réu deve ser questionado sobre a intenção de recorrer, no momento da intimação da sentença”
(HC n. 400.638/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 14.8.2017).

Todavia, no âmbito deste e. Tribunal, existe previsão normativa que assegura ao réu a observância dessa formalidade [indagação acerca do desejo ou não de apelar da sentença condenatória], nos termos art. 416 do

Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
in verbis:

“Art. 416. No ato de intimação pessoal do réu, ser-lhe-á indagado se deseja recorrer da sentença; expressado o desejo de fazê-lo, o oficial de justiça ou o gestor reduzirá a termo a sua manifestação, independentemente do defensor.

Parágrafo único. Cabe à secretaria do juízo, no momento da expedição do mandado de intimação da sentença, expedir também termo de apelação, com espaço reservado para o réu assinalar a intenção de recorrer da sentença condenatória.”

A ausência de registro, no ato de intimação, sobre o desejo de recorrer da sentença não pode ser interpretada como desinteresse recursal, sobretudo porque o paciente

estava preso, representado por advogado dativo e se insurgiu contra a condenação ao ser atendido pela Defensoria Pública, no Centro de Ressocialização de Sorriso, manifestando interesse em apelar da sentença, conforme consignado pelo defensor público Paulo Isidoro Gonçalves, sob grau e fé.

No sistema processual penal, “
não se mostra correto exigir formalidades maiores para se demonstrar que a recorrente procurou a Defensoria Pública visando a interposição a interposição de recurso”
(STJ, RHC no 33.756/RR – Relator: Min. Marco Aurélio Bellize – 29.5.2013).

Nesse ponto, integra-se o parecer da i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal:

“Como se pode observar, não há presunção do direito de recorrer; o réu deve ser instruído a manifestar seu interesse ou desinteresse de forma expressa, cabendo essa orientação ao oficial de justiça no ato da intimação pessoal, mister que, aparentemente, não foi cumprido.

Ainda que o réu tenha sido intimado pessoalmente da r. decisão, o fato dele não ter assinalado uma das opções contidas no mandado de intimação não pode acarretar presunção de que ele tenha optado pela não interposição de recurso, ainda que seu advogado tenha sido intimado.

Logo, ante a impossibilidade de se afirmar, de forma inequívoca, que o réu manifestou pela ausência de interesse recursal, e com o escopo de evitar uma possível nulidade futura, entendo que o pleito da impetrante deve ser acolhido para que seja desconstituída a certificação de trânsito em julgado e, consequentemente, para que seja reaberto o prazo recursal do paciente.”
(ROSANA MARRA, procuradora de Justiça – ID 166088166)

Ademais, o paciente foi condenado a cumprir a pena em regime inicial fechado por crime de natureza hedionda, de modo que sua responsabilização penal merece ser analisada no julgamento de apelação criminal, por ser o recurso que permite maior valoração da prova, em prestígio ao duplo grau de jurisdição (MENDES, Tiago Bunning. Direito ao recurso no processo penal: o duplo grau de jurisdição como garantia exclusiva do imputado, Porto Alegre, 2018).

Segue-se orientação do c. STJ:

“Num sistema como o brasileiro, de duplo grau, é construtivo tenham os litigantes (mais no circuito em que se impõem penas do que em outros) maior garantia e maior proteção à defesa, tudo em comemoração a princípios escritos aqui, ali e acolá que, no fundo, dizem respeito à dignidade da pessoa, em nome do que se edifica o Estado, o de direito e o social, e hoje as duas formas unem-se em uma única forma, a forma tendente a garantir a liberdade e a participação (HC 128.993/RS). Ordem concedida para determinar a reabertura de prazo para oferecimento das razões recursais e a submissão do apelo a julgamento pelo Tribunal de origem.”
(HC n 94.020/AP – Relator: Min. Arnaldo Esteves Lima – 8.3.2010)

Sob essa ótica, a certificação do trânsito em julgado da sentença condenatória, sem oportunizar manifestação acerca do desejo de interpor o recurso cabível, afigura-se nula, por ofensa ao princípio da ampla defesa (TJMT, HC no 1001535-66.2020.8.11.0000 – Relator: Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal – 28.5.2020).

Por outro lado, mostra-se dispensável nova intimação pessoal do paciente diante da informação, trazida pelo impetrante, no sentido de que houve manifestação expressa de interesse recursal (fls. 5), à luz do princípio da economia processual e celeridade.

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Considera-se nula a certidão que atesta o trânsito em julgado da decisão de pronúncia quando, somada à ausência de recurso interposto pela advogada dativa do paciente, o Oficial de Justiça, ao intimá-lo do teor daquele título judicial, não lhe indaga acerca do interesse em recorrer, em clara inobservância à norma prevista no art. 7.14.2, da Seção 14, do Capítulo 7, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral deste Estado. Impõe-se, com efeito, a intimação pessoal do novo causídico para arrazoar o recurso extemporaneamente manejado pelo paciente.”
(HC no

0029296-02.2014.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho -

Primeira Câmara Criminal – 23.4.2014)

Logo, impõe-se desconstituir o trânsito em julgado da sentença condenatória, reabrindo-se prazo para interposição do recurso cabível pela Defensoria Pública em favor do paciente, com extensão de efeitos aos corréus Petrucio Barbosa Correia e Lucas Mateus de Souza Correa (CPP, art. 580), os quais encontram-se em liberdade e também não foram indagados sobre o interesse recursal.

Em relação ao pedido de liberdade recursal, a reincidência específica e a imposição regime inicial fechado constituíram fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar do paciente, à época da prolação da sentença.

Porém, verifica-se que o paciente está preso há 2 (dois) anos e 3 (três) meses e, com a desconstituição do trânsito em julgado, inexiste previsão de prazp para julgamento do recurso defensivo.

O período de segregação preventiva e o erro na intimação do paciente autorizam
“a possibilidade de aguardar o julgamento do recurso de apelação em liberdade, se não estiver preso por outro motivo”
(STJ, HC no 544.020/GO – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 24.5.2021), sobretudo ao considerar a pequena quantidade [nove gramas de pasta-base de cocaína] de droga apreendida.

No mesmo sentido, o e. TJMG assim posicionou:

“Havendo a desconstituição da coisa julgada, revela-se possível garantir que o paciente recorra da decisão em liberdade, em face do teor da decisão proferida, que lhe assegurou tal direito.”
(HC 1.0000.14.030164-9/000

- Relator: Des. Amauri Pinto Ferreira – 3.6+2014)

Sob essa ótica, o paciente faz jus ao direito de recorrer em liberdade.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para desconstituir o trânsito em julgado da sentença condenatória proferida na Ação Penal no
1000123-36.2021.8.11.0107
, com a reabertura do prazo para interposição do recurso cabível pela Defensoria Pública, bem como para outorgar ao paciente JACQUES DE SOUZA CORREA o direito de recorrer em liberdade.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para cumprimento deste v. acórdão, com expedição do apto alvará de soltura, salvo se estiver preso por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023